Tribunal: TJSP
Processo: 1035929-87.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Autora dependente de beneficiário de plano de saúde coletivo, nos termos do art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98, portadora de doença grave - câncer. Portabilidade especial. Direito da recorrida à migração para plano de saúde individual, sem recontagem de carências, arcando a paciente com

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Autora dependente de beneficiário de plano de saúde coletivo, nos termos do art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98, portadora de doença grave - câncer. Portabilidade especial. Direito da recorrida à migração para plano de saúde individual, sem recontagem de carências, arcando a paciente com pagamento integral do prêmio. Inteligência do art. 7o-C da Resolução no 186/09 da ANS. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638369
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1035929-87.2018.8.26.0506, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A, é apelada FÁTIMA LUCIANA SIMÕES LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18337
APELAÇÃO CÍVEL No 1035929-87.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL
APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
APELADO: FÁTIMA LUCIANA SIMÕES LEITE
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer. Sentença de parcial
procedência.
Inconformismo
da
ré.
Autora dependente de beneficiário de
plano de saúde coletivo, nos termos do
art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98,
portadora de doença grave - câncer.
Portabilidade
especial.
Direito
da
recorrida à migração para plano de
saúde individual, sem recontagem de
carências, arcando a paciente com pagamento integral do prêmio.
Inteligência do art. 7o-C da Resolução
no 186/09 da ANS. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
193/197,
complementada
as
fls.
232,
que
julgou
parcialmente
procedente a ação para condenar a ré a migrar a autora
para plano de saúde individual de modalidade e cobertura
equivalente ao plano coletivo que esta gozava, mantendo-se
a autora em seu quadro de beneficiários, sem o cumprimento
de novos prazos de carência, mediante o pagamento de
contraprestação. Custas e despesas processuais rateadas
entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de
Processo Civil, incumbindo a cada ao pagamento de honorários advocatícios do(s) patrono(s) da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrária, na mesma proporção, fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida
à autora.
Sustenta a ré, em suma, a legalidade da
rescisão
contratual,
cujo
prazo
de
permanência
foi
obedecido, bem como que não comercializa plano de saúde
individual.
Recurso processado, com contrarrazões
as fls. 254/266.
É a síntese de necessário.
O recurso não comporta provimento.
A autora, portadora de doença grave
(adenocarcinoma seroso de ovário - câncer), dependente de
beneficiário de plano de saúde empresarial, estabelecido
pela ex-empregadora, nos termos do art. 30, § 1o, da Lei
no 9.656/98, aduz que foi surpreendida com um comunicado
informando que a extensão do plano coletivo empresarial
seria finalizada na data de outubro de 2018. Acometida de
grave doença, a autora entrou em contato com o requerido,
o qual informou-lhe que não mais comercializava planos
individuais. Postula a aplicação das diretrizes do código
de defesa do consumidor e manutenção ou migração do plano
de saúde.
Com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, beira à litigância de má-fé da
operadora de planos de saúde ao alegar que não
comercializa planos de saúde individuais, bastando uma
simples consulta na rede mundial de computadores, no site
da
empresa,
http://www.amilvenda.com.br/planos-de-saude-
amil/plano-de-saude-amil-
individual.php?gclid=CjwKCAjwps75BRAcEiwAEiACMdTAPAmzLKcFg
CA6yC7lt5Jz5EVvQmD-WZP7OPC_jI65RI_n5F_qrRoC69cQAvD_BwE
E com fulcro no art. 7o-C da RN no
186/09 da ANS, a autora faz jus à permanência no plano de
saúde na modalidade individual, sem necessidade de nova
carência: “Art. 7o-C. O ex-empregado demitido ou exonerado
sem justa causa ou aposentado ou seus dependentes
vinculados ao plano, durante o período de manutenção da
condição de beneficiário garantida pelos artigos 30 e 31
da Lei 9.656, de 1998, poderá exercer a portabilidade
especial de carências para plano de saúde individual ou
familiar ou coletivo por adesão, em operadoras”.
Por conseguinte, de rigor a manutenção
da sentença para que seja disponibilizado à apelada,
contrato individual com as mesmas coberturas e sem prazo
de carência, com pagamento integral do preço, porque o bem
protegido nesse caso é a saúde e a vida, que
obrigatoriamente se sobrepõe a qualquer outro interesse de
natureza contratual ou negocial.
Ademais,
enfatiza-se
que
é
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento pacificado nesta Corte, que as operadoras de
plano de saúde não podem simplesmente interromper o
atendimento, mesmo que rescindido o contrato coletivo.
A propósito:
“Plano de saúde - Manutenção da requerente
no
plano
de
saúde
administrado
pela
requerida, nas mesmas condições em que
possuía quando empregada, após o decurso
do prazo do art. 30, §1o, da Lei 9656/98 -
Peculiaridade
do
caso
-
Requerente
portadora de câncer - Tratamento que não
pode ser interrompido ante a gravidade da
moléstia - Danos morais não configurados -
Sentença mantida - Recursos da requerida e
da
autora
desprovidos.”
(Apelação
no
0010986-59.2013.8.26.0001,
relator Cesar
Luiz de Almeida, j. 04/02/2015)
“Plano de saúde coletivo empresarial

Rescisão unilateral após o término do
período de remissão assegurado pelo art.
30
da
Lei
no
9.656/98
e
durante
a
internação de beneficiária, portadora de
grave
moléstia

Inadmissibilidade
-
Direito à migração para plano familiar ou
individual, sem carência, assegurado pelo
art. 7o-C da Resolução no 186/2009 da ANS
Impossibilidade, ademais, de resilição
do contrato durante internação hospitalar
(artigo 13, parágrafo único, III, da Lei
no 9.656/98) Sentença mantida Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1064090-35.2016.8.26.0100, relator Augusto
Rezende, j. 18/01/2018)
“APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer.
Plano de Saúde. Pretensão de beneficiário
de plano de saúde coletivo de migração
para plano individual, sem cumprimento de
novos prazos de carência. Sentença de
procedência.
Inconformismo
da
ré.
Preliminar de ilegitimidade passiva “ad
causam” e denunciação da lide da ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregadora da autora. Descabimento. Caso
em
que,
após
a
extinção
do
vínculo
laboral, é a operadora de plano de saúde
quem deve responder pelas questões relativas à cobertura securitária.
Inocorrência, ademais, de coisa julgada
material.
Ausência
de
identidade
de
partes, pedido e de causa de pedir em
relação
à
reclamação
trabalhista
anteriormente ajuizada pela autora contra
sua ex-empregadora. Autora que faz jus à
migração para plano individual e à portabilidade especial de carências prevista no artigo 7o-C da Resolução
189/2009 de ANS. Recurso da ré desprovido.
(...)”
(Apelação
no
1101648-75.2015.8.26.0100,
relator
José
Aparício Coelho Prado Neto, 9a Câmara de
Direito Privado, j. 30.05.2017)
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se
os honorários recursais em favor do patrono da parte
recorrida para 15% sobre o valor dado à causa.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO